Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713156-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALINO PEREIRA LEMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito